Tribunal: TJMT
Processo: 1002737-10.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002737-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DE FREITAS DIAS - CPF: 653.975.922-34 (AGRAVANTE), CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA - CPF: 016.681.501-23 (AGRAVADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser indeferido o pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação não demonstram o esbulho praticado pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por ODAIR JOSE DE FREITAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de n.º 1001296-55.2021.8.11.0088, ajuizada em face de CARMELINDA PAIM DE OLIVEIRA, considerando as provas colhidas em audiência de justificação, indeferiu a tutela possessória de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a requerida/agravada se abstenha da prática de quaisquer atos atentatórios à posse do agravante.

Em suas razões, o agravante aduz ser proprietário de um imóvel rural composto de uma área de terras com 53,59 hectares, situado no Distrito de Conselvan, zona rural de Aripuanã/MT, hoje na conhecida Linha Progresso, denominado “Sitio Boa Esperança”, exercendo a posse mansa e pacífica da propriedade.

Afirma que começou a ouvir histórias de que a agravada alega possuir uma área de terras confrontante aos fundos de sua propriedade, o que não é verdade. Relata que, em 23.08.2021, a agravada juntamente com seu esposo e um vizinho estiveram em sua propriedade o acusando de estar ocupando uma área de terras que não lhe pertence. Pontuou que, nessa ocasião, a agravada proferiu ameaças à integridade física de sua família, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência.

Forte nesses argumentos, requer, assim, liminarmente, a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de mandado proibitório em desfavor da agravada para que esta se abstenha de adentrar a sua propriedade, com imposição de multa diária. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão combatida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 119640997.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.º 122769959.

Eis os relatos necessários.

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O art. 567 do CPC estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse”
(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão
“manu militari”
do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.

No caso, constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, com documentos que, a toda evidência, comprovam a posse da área denominada “Sítio Boa Esperança” por parte do agravante, no entanto,
não adveio justificação do alegado receio em audiência prévia
, que foi realizada com a oitiva de testemunhas.

O Juízo
a quo
elucidou na decisão combatida que mesmo após o depoimento das testemunhas do autor Valmires Maria de Oliveira e Rodrigo Caiçara de Menezes não encontrou indícios (prova de ameaça ou turbação da posse) para o deferimento da tutela pretendida.

Desse modo, não comprovado, efetivamente, que há ameaça de turbação/esbulho da posse do recorrente, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva.

Outrossim, verifica-se que pode haver um imbróglio de alcança a esfera pessoal das partes, pois, ao apresentar contestação, na origem, a parte agravada alega que há um “complô entre vizinhos”, desse modo, entendo ser necessária uma maior dilação probatória para que sejam comprovadas as alegações de ambas as partes.

De mais a mais, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Em outras palavras, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022